Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706992-37.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: UNIDAS MULTIMARCAS COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo relator do recurso especial no 1812929/DF (ID no 31038678). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007